Tribunal: TJPA
Processo: 0035141-06.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035141-06.2011.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: OPAS TURISMO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO REVEILLON. EVENTO FESTIVO DO ESTABELECIMENTO HOTELEIRO AGRAVADO PREJUDICADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, DE TERCEIRO E CASO FORTUITO INDEMONSTRADOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS MATERIAIS E MORAIS AMARGADOS PELO HOTEL NÃO INFIRMADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO IMPROCEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 22/05/2023 e término no dia 29/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora
Margui
Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARÁ – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
insurgindo-se contra a decisão proferida por esta relatora (Id. 11650466), que negou provimento ao recurso de apelação nº 0035141-06.2011.814.0301, interposto em desfavor de
OPAS TURISMO LTDA
.

Em suas razões (Id. 12039809)
, sustenta a ausência de nexo causal entre a sua conduta e os prejuízos amargados pela parte apelada/agravada, eis que a falha na prestação do serviço é oriunda de caso fortuito, consistente no rompimento, por causas naturais, de um cabo, em perfeito estado de conservação, da linha de transmissão da rede de subtransmissão próximo à ponte de Mosqueiro, que fornece energia para a ilha, fato que exclui a sua responsabilidade, pois imprevisível e inevitável.

Pontua que em momento algum foi afirmado ou confirmado que o rompimento decorreu do aumento de consumo, tratando-se de simples possibilidade, mas que mesmo assim, por se tratar de data festiva, havia providenciado plano de contingência considerando possíveis problemas que poderiam ocorrer, ponderando, contudo, inexistirem planos de contingência suficientes em casos de tamanha gravidade, demandando tempo aproximado de 2h de deslocamento da unidade regional de Belém.

Ressalta que não houve demonstração dos danos materiais alegados, cujos valores foram especulados pela parte ora agravada, sem atrelar ao que efetivamente perdeu e o que deixou de lucrar,

Acrescenta que tampouco houve a comprovação da ocorrência dos danos morais aduzidos, notadamente em razão de a falta de energia elétrica se tratar de situação corriqueira do cotidiano. Subsidiariamente, na hipótese de se concluir pela sua ocorrência, que o valor arbitrado seja reduzido razoável e proporcionalmente.

Outrossim, almeja o provimento do recurso, a fim de que, no exercício do juízo de retratação, seja reformada a sentença, para que seja julgado improcedentes os pedidos deduzidos na origem e, subsidiariamente, seja razoável e proporcionalmente reduzida a condenação imposta a título de dano moral.

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 12557247).

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 12039810, Id. 12039811 e Id. 12039813), restando
preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Inexistentes preliminares, avanço diretamente à análise meritória
.

Da análise das razões recursais, não vislumbro,
prima facie
, qualquer argumento novo trazido pela parte agravante capaz de atrair o juízo de retratação desta relatora.

Isso porque a tese apelativa principal repousou igualmente na excludente de responsabilidade objetiva, cuja base argumentativa se desdobra: 1) na ocorrência de caso fortuito consistente na sobrecarga decorrente do aumento de consumo no período festivo de réveillon e; 2) ausência de negligência na manutenção da rede de cabeamento que abastece a localidade afetada com a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Tais teses foram pontualmente afastadas pela decisão ora agravada, que vislumbrou a natureza consumerista da relação jurídica em testilha, a impor ao fornecedor de serviços a responsabilidade de cunho objetivo, isto é, independentemente de culpa, sendo suficiente para caracterizá-la a demonstração do liame entre a sua conduta/omissão e o evento danoso, bem como da inexistência de defeito ou da existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme inteligência do art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Pontuou, ainda, que a jurisprudência, acrescentou ao rol das excludentes ao norte, o caso fortuito externo, consistente em motivos alheios ao processo de fabricação de produtos e fornecimento de serviços (fortuito interno), conforme o remansoso entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. SOLIDARIEDADE (SÚMULA 83/STJ). MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 7/STJ). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA 284/STF). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Esta Corte Superior entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço,
ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo
. 3. É solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na espécie, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade de ambas as fornecedoras pela má prestação do serviço. Nesses termos, a modificação desse entendimento, a fim de reconhecer culpa exclusiva da corré, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.598.606/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 17/12/2020).

Forte nessas premissas e, compulsando os autos, identifiquei, primeiramente, que a falha do serviço prestado pela concessionária, consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica à parte apelada restou incontroversa nos autos, o que afasta a excludente decorrente da inexistência de defeito contida no inciso I retro.

Não identifiquei, de outro bordo, que a parte ora agravante tenha demonstrado inequivocamente a culpa exclusiva da parte apelada na espécie, pois a elevação do seu consumo em razão do evento festivo promovido, como possível causa para a sobrecarga da rede e consequente interrupção do serviço não passou de mera cogitação, consoante se depreende dos excertos extraídos das suas razões recursais (Id. 1586190, pág. 08):

(...) Digníssimos Julgadores,
em nenhum momento foi afirmado ou comprovado que o rompimento do cabo de linha de transmissão da rede foi ocasionado por aumento de consumo
.
Trata-se, tão somente, de uma possibilidade
. (Destaquei)

Igualmente constatei indemonstrada a excludente de fortuito externo, pois embora tenha afirmado que possivelmente decorreu de sobrecarga da rede de cabeamento, devido a elevação do consumo da localidade como um todo por ocasião do ano novo, não se trata, evidentemente, de fato imprevisível a afastar a sua responsabilidade, na esteira da jurisprudência há muito remansosa do Tribunal de Cidadania:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROUBO DE BENS EM COFRE DE BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, no caso de assalto de cofres bancários, o banco tem responsabilidade objetiva, decorrente do risco empresarial, devendo indenizar o valor correspondente aos bens reclamados. 2.
Em se tratando de instituição financeira, os roubos são eventos totalmente previsíveis e até esperados, não se podendo admitir as excludentes de responsabilidade pretendidas pelo recorrente - caso fortuito ou força maior e culpa de terceiros
. 3. O art. 166, II, do Código Civil não tem aplicação na hipótese, haja vista que trata de nulidade de negócios jurídicos por impossibilidade de seu objeto, enquanto a questão analisada no presente recurso é a responsabilidade civil da instituição financeira por roubo ao conteúdo de cofres locados. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.286.180/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/11/2011, DJe de 17/11/2011)

Muito ao revés, é possível inferir das próprias afirmações da parte apelante a previsibilidade do evento, segundo as quais “o ocorrido foi uma situação anormal, inclusive para esta Apelante. Prova disto é que,
por se tratar de data festiva, a CELPA havia feito um plano de contingência, considerando possíveis problemas que poderiam acontecer
.” (Id. 1586190, pág. 08).

Tampouco deve prosperar o argumento de que não teria concorrido negligentemente para o evento danoso. Primeiramente, porquanto referida discussão envereda sobre a seara da culpa e, como dito anteriormente, a responsabilidade da parte apelante é objetiva. Posteriormente porque,
ad argumentandum
, discrepa do quanto disposto no “Parecer Comercial” por ela própria juntado, onde assim restou categoricamente consignado (Id. 1586177, pág, 13):

Após a localização da falha, a equipe identifica que houve um curto-circuito na emenda de um cabo de 69 KV próximo à ponte de Mosqueiro, fazendo com que o cabo se partisse.

(...)

Serviços de manutenção em redes de 69 KV
não
são rotineiros
e são atendidos por equipes e equipamentos especializados devido à complexidade do serviço, por exemplo: trabalho em rede energizada a 69.000 Volts, a altura dos postes de subtransmissão que são de 25 metros de altura, região extremamente arborizada, período noturno que dificulta a visibilidade da equipe e o próprio diâmetro e peso do cabo de 69 KV, necessitam de grande quantidade de pessoas trabalhando, além de pessoas e equipamentos especializados para desenvolver tal tarefa,
que as equipes de plantão leve que estavam à postos para atendimento do Reveillon
não
tinham capacidade técnica para atendimento
. (Destaquei)

Confessou, portanto, não ter suporte logístico e técnico para debelar com eficiência a descontinuidade de serviço público tão essencial do qual é concessionária, o que foi ratificado nas razões do presente agravo interno, fato que somente corrobora com o afastamento das excludentes de responsabilidade, evidenciando o nexo de causalidade entre a sua conduta omissiva (interrupção do fornecimento de energia elétrica) e os danos amargados pela parte apelada (patrimoniais e morais oriundos do evento festivo de ano novo prejudicado).

Ademais, novamente não demonstrou, nesta oportunidade, a parte ora agravante, que inexistiram danos materiais e morais amargados pela parte ora agravada, porquanto, não infirmou os documentos que calçaram a decisão ora agravada, quais sejam, os balanços patrimoniais, recibos, notas fiscais, faturamentos e notícias jornalísticas juntados aos autos (Id. 1586165, págs. 28/34 e Id. 1586166, págs. 01/28) que elucidam os prejuízos sofridos pela parte apelada, compatíveis com o período do evento danoso, o que repele o argumento tecido pela parte apelante segundo o qual se tratariam de despesas ordinárias decorrentes da mera natureza da sua atividade empresarial hoteleira, o quais devem ser inequivocamente mensurados em sede de liquidação de sentença.

No que tange ao pedido sucessivo de redução do dano moral arbitrado na origem
, igualmente não deve prosperar, pois além de ter sido genericamente deduzido, as razões de decidir foram expostas com as seguintes convicções (Id. 11650466, pág. 6):

(...) a compensação por danos morais não é preço matemático, mas indenização parcial, aproximativa, pelo dano imaterial injustamente provocado, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente, é o seu efeito pedagógico.

(...) inexistindo critérios científicos para a sua
quantificação,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar prejuízos imateriais, logo, inestimáveis monetariamente.

Por conseguinte, ponderando que na espécie a parte apelada foi lesada em sua honra objetiva, pois houve notório constrangimento perante terceiros, consistente na inocorrência do evento amplamente divulgado ao público em geral, havendo, portanto, repercussão na reputação da parte apelada, da qual depende para a consecução do seu mister; vislumbro que o valor aquilatado pelo juízo unipessoal, qual seja, R$30.000,00 (trinta mil reais) é consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o viés pedagógico para uma instituição da envergadura da concessionária de energia elétrica, sendo apto a compensar os efeitos deletérios impingidos à imagem da apelada perante terceiros. (...)

Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais
, do mesmo modo se limitou a defender, genericamente, a sua desproporcionalidade, sendo que foi arbitrado no patamar mínimo pelo juízo de origem (10% sobre o valor da condenação) e aquém do patamar máximo em sede de trabalho adicional nesta instância (15% sobre a mesma base de cálculo).

Portanto, não se desincumbindo a parte agravante do ônus processual de demonstrar o direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir consignadas na decisão agravada, a manutenção desta é medida que se impõe.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada, bem como pela
advertência às partes de que eventual insurgência abusiva, não será tolerada
.

Belém/PA,
03
de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/05/2023